Tribunal: TJMT
Processo: 1013563-66.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013563-66.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONYCLAY FIGUEIREDO BENITES - CPF: 018.851.511-95 (RECORRIDO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MARCIO APARECIDO BENITES - CPF: 378.753.371-00 (RECORRIDO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS INVESTIGADOS – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS NO QUE CONCERNE AO ENVOLVIMENTO DO OUTRO – PRISÃO DO PRIMEIRO PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA COM MENÇÃO AO SEU NOME – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] – RAZÕES CONTEMPORÂNEAS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO RECORRIDO.

Imperiosa a decretação da prisão preventiva daquele em que fora apontada a existência de fortes indícios em relação à autoria, cuja prisão em flagrante é precedida de denúncia anônima que faz menção ao seu nome, ainda que primário, mormente se considerada a elevada quantidade de drogas apreendida em sua posse, além de apetrechos típicos como balança de precisão, a denotar seu aparente envolvimento com o comércio ilícito de drogas.

Por outro lado, o mesmo não se pode afirmar em relação àquele em que há necessidade de continuação das investigações, cuja soltura, apesar da existência de registros criminais em seu desfavor, não aparenta colocar em risco a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de n. 1013563-66.2022.8.11.0042, que concedeu liberdade provisória a
Jonyclay Aparecido Benites e Márcio Aparecido Benites
, presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, por considerar ausente a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorridos – Id. 148698261, pp. 4-5.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a prisão preventiva dos recorridos é necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da ação delituosa, sobretudo se considerada a expressiva quantidade de droga apreendida –
5,185 kg de cocaína
e
475g de ácido bórico
–, bem ainda o histórico criminal do segundo beneficiado – Id. 148698269.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id.

148698278.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 148698279.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 153301668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se do processado que os recorridos foram presos em flagrante na data de 14.9.2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois, de acordo com o Boletim de Ocorrência – Id. 148698978:

“... a equipe de investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu informações anônimas no sentido de que o vulgo “Jony Teste”, morador da rua e do bairro Santa Isabel, local conhecido como “casinhas”, estava prestes a receber material entorpecentes. Dessa forma, foi realizada vigilância nas imediações da residência do suspeito, quando em determinado momento a equipe visualizou que o indivíduo Jonyclay segurava uma sacola que enrolava um objeto retangular, o que mais tarde constatou-se ser um tablete de substância análoga à pasta-base de cocaína. Desse modo, realizamos a abordagem do suspeito, o qual empreendeu fuga a pé e foi alcançado pela equipe cerca de duas quadras a frente. Ao retornarmos a casa do suspeito, este informou que seu pai também estava ali e também havia mais entorpecentes e material para misturar (batizar) e balança digital de precisão. Ao entrarmos na casa, com a anuência do suspeito, foi visualizado o suspeito Márcio, pai de Jonyclay, na cozinha e o restante do entorpecente (quatro tabletes), o qual estava acondicionado em uma caixa de papelão em cima da cama do suspeito Jonyclay, sem nenhuma forma de ocultação, aos olhos de todos que ali moram; uma lata de leite contendo substância análoga à ácido bórico, a qual estava ao lado da cama, e balança digital, a qual estava em cima dessa lata que continha ácido bórico; todos os objetos ilícitos estavam guardados no quarto do suspeito Jonyclay. Ao todo, foram localizados cinco tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína; durante a entrevista preliminar, o suspeito Jonyclay disse que a substância análoga à ácido bórico seria utilizada para transformar a pasta-base em cloridrato de cocaína para agregar mais valor...”
– Id. 148698978, p. 3.

A autoridade judicial plantonista, entendendo possível e recomendável ao caso, concedeu a liberdade provisória aos recorridos, nos seguintes termos:

“... Este Juízo possui o entendimento de que a decretação da prisão preventiva demanda a análise de dois degraus fundamentais (art. 312, do CPP). O primeiro deles é com relação aos pressupostos da prisão que são justamente a materialidade inequívoca e os suficientes indícios de autoria, ou seja, a certeza da existência de um crime e a quase certeza da autoria. Somente após a caracterização do “fumus comissi delicti”, é possível analisar o segundo degrau, o qual se refere às circunstâncias do “periculum libertatis”, representadas pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica. No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pela apreensão da droga consubstanciada no feito através do TERMO DE EXIBICAO E APREENSÃO No 2022.16.363520, id. 95153300 e LAUDO PERICIAL No 3.14.2022.88517-01, id. 95153302 e os suficientes indícios de autoria estão caracterizados diante dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pelo atendimento da ocorrência (Termo de Depoimento no 2022.8.171979, id. 95153297 e Termo de Depoimento no 2022.8.172002, id. 95153299) e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2022.8.172020, id. 95153307. Todavia, não obstante presentes a materialidade delitiva e indícios da autoria atribuída aos autuados, no que tange ao segundo degrau, verifica-se que a PRISÃO DOS AUTUADOS É DESNECESSÁRIA.
Primeiramente há que consignar que malgrado a Autoridade Policial tenha representando pela prisão preventiva dos autuados ao argumento de que se faz necessária para esclarecer a participação de supostos outros indivíduos na prática delituosa, referida representação se revela bastante genérica, não trazendo aos autos quaisquer elementos concretos a demonstrar que a soltura imediata daqueles colocaria em risco as investigações, ficando basicamente a manutenção da prisão por conta da gravidade concreta do fato a ser analisada
. Nesse ponto, sobreleva esclarecer que conquanto as circunstâncias em que o crime se deu se revele reprovável, data vênia ao posicionamento do Representante do Ministério Público,
em que pese a quantidade de droga apreendida, 5,185 Kg (cinco quilogramas e cento e oitenta e cinco gramas) de COCAINA revelar-se expressiva e, embora haja elementos nos autos no sentido de que seria destinada ao comércio, não há indicativo nos autos a demonstrar que foge a gravidade esperada para o tipo penal de modo a abalar a ordem pública
para além do que prevê a legislação, ou seja, ostenta gravidade inerente ao tipo e não além. Ademais, não se pode deixar de registrar que
em consulta junto aos sistemas SIAP, PJe e SEEU, em relação ao autuado JONYCLAY FIGUEIREDO BENITES, não foram encontrados registros criminais, sendo, portanto, considerado PRIMARIO. Já em relação ao seu pai, MÁRCIO APARECIDO BENITES, embora possua anotações em sua ficha criminal, inclusive, tenha ostentado processo executivo de pena, todos possuem status “encerrado
”. Aqui, importa registrar que não obstante tenha sido condenado por crime contra o patrimônio, que deu origem ao PEP n. 9435-98.2014.811.0042 – 2a. Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, referido executivo foi extinto após sentença proferida em 25/05/2016, que declarou extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 1o, inciso I do Decreto 8615/2015 (indulto), portanto, passados mais de 05 (cinco) anos do período depurador para a reincidência, sendo que as demais anotações datam período anterior ao ano de 2012.
Tais elementos permitem ao Juízo concluir que a ordem pública não estará comprometida com a imediata soltura, vez que, até o presente momento, inexistem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada dos autuados
. Também ausentes motivos que justifiquem a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, não havendo nos autos informações de que soltos, poderão prejudicar instrução criminal em eventual processo resultante da prática delitiva em comento. O mesmo há que se dizer, a princípio, quanto a assegurar a aplicação da lei penal, pois não há nada indicando que os atuados se furtarão à aplicação da lei. Do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, INDEFIRO a representação policial para decretação da prisão preventiva e por consequência, DEFIRO o pedido formulado pela Defesa e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA aos autuados JONYCLAY FIGUEIREDO BENITES e MARCIO APARECIDO BENITES, qualificado nos autos...”
– Id. 148698261, pp. 1-5.

Não obstante os argumentos explicitados pelo juízo
a quo
, verifica-se que
parcial razão assiste ao Ministério Público
acerca da necessidade de segregação provisória do recorrido
Jonyclay Aparecido Benites
, para o fim de resguardar a ordem pública e a instrução probatória.

Na hipótese, a prisão em flagrante dos recorridos foi precedida de denúncia anônima, no sentido de que Jonyclay Aparecido Benites estava prestes a receber material entorpecente, o que de fato foi constatado pelos agentes policiais após campanas e diligências.

Já no interior da residência, onde também se encontrava o recorrido Márcio Aparecido Benites, pai do investigado Jonyclay, a polícia logrou êxito em apreender
5 tabletes de pasta-base de cocaína
, com peso total de
5,185 kg
,
475g de ácido bórico
, e uma balança de precisão, acondicionados em uma caixa de papelão guardada no quarto deste último.

Interrogado perante a autoridade policial, o requerido Márcio Aparecido Benites afirmou que
“não tinha conhecimento da droga
” – Id. 148698988, p. 2.

Por sua vez, o requerido Jonyclay de Figueiredo Benites afirmou em seu interrogatório na fase investigativa que
“a droga era de sua propriedade e que seu pai não tinha conhecimento da droga em questão
” – Id. 148698991, p. 2.

Por certo, o feito ainda está em fase embrionária, havendo a necessidade de colheita de maiores elementos de convicção. No entanto, há fortes suspeitas em relação ao recorrido Jonyclay, pois além de ter sido preso em flagrante na posse de entorpecentes, teria afirmado aos policiais no momento de sua prisão que possuía em sua residência material para misturar [batizar] a droga, a fim de
“transformar a pasta-base em cloridrato”
– Id. 148698983.

Referida circunstância, aliada à apreensão de balança de precisão e denúncia anônima indicando o suposto envolvimento de Jonyclay com o comércio ilícito de drogas, ao menos por ora, configura o pressuposto do
fumus comissi delicti
.

O denominado
periculum libertatis
, igualmente, encontra-se consubstanciado em elementos indiciários extraídos do feito, em face da elevada quantidade de drogas apreendida na posse do recorrido Jonyclay, qual seja,
5 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 5,185 kg, 475g de ácido bórico
, além de apetrecho típico de mercancia [balança de precisão].

Com efeito, há reiterados precedentes do STJ no sentido de que a elevada quantidade de entorpecentes, bem como a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes justificam a imposição da segregação provisória para o fim de resguardar da ordem pública, ainda que se trate de réu primário, já que referida condição, por si só, não torna o recorrido isento do cárcere, sobretudo quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

A propósito, confira-se:

“... São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes
(balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro
e de elevada quantidade

e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
...”
(RHC 168636 / GO, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.8.2022).

Assim, com a devida vênia ao nobre magistrado, entendo que ainda persiste o perigo causado pela liberdade do recorrido Jonyclay, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, sob pena de descrédito do Poder Judiciário e incentivo do sentimento de impunidade.

Dessa forma, havendo prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e razões contemporâneas que justificam a prisão preventiva, deve a decisão recorrida ser retificada para o fim de reestabelecer a prisão provisória do recorrido Jonyclay.

O mesmo, no entanto, não se pode afirmar em relação ao recorrido Márcio Aparecido Benites. Explico.

A denúncia anônima e diligências prévias que deram origem à prisão aparentemente não fazem menção ao nome do recorrido Márcio.

É bem verdade que o recorrido Márcio encontrava-se no interior da residência em que fora apreendida parte da droga e a balança de precisão.

Entretanto, há uma peculiaridade que deve ser observada neste caso, qual seja, a informação trazida pelos próprios policiais no sentido de que a droga estaria guardada no quarto do investigado Jonyclay, o qual assumiu a propriedade do entorpecente.

Nesse contexto, imperiosa a continuidade das investigações para o fim de esclarecer os fatos no que concerne ao envolvimento do suspeito Márcio.

Todavia, não se verifica que a sua soltura possa obstar as averiguações, pois, ao que consta, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa e, apesar da menção pelo
parquet
da existência de registros criminais em seu desfavor, como bem delineou o magistrado singular:

“...já em relação ao seu pai, MÁRCIO APARECIDO BENITES, embora possua anotações em sua ficha criminal, inclusive, tenha ostentado processo executivo de pena, todos possuem status “encerrado”. Aqui, importa registrar que, não obstante tenha sido condenado por crime contra o patrimônio, que deu origem ao PEP n. 9435-98.2014.811.0042 – 2a. Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, referido executivo foi extinto após sentença proferida em 25/05/2016, que declarou extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 1o, inciso I do Decreto 8615/2015 (indulto), portanto, passados mais de 05 (cinco) anos do período depurador para a reincidência, sendo que as demais anotações datam período anterior ao ano de 2012...”
–

Id. 148698261, p. 5.

Nada impede, no entanto, que, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição cautelar do recorrido Márcio, seja decretada a sua prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada à luz do disposto no art. 312 do CPP.

Diante dessas considerações, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar, em parte, a decisão proferida nos autos de n. 1013563-66.2022.8.11.0042, a fim de decretar a prisão preventiva de Jonyclay Aparecido Benites.

Oficie-se ao Juízo de 1o grau para comunicar a respeito do voto proferido no presente acórdão, e para que expeça o competente mandado de prisão contra o recorrido Jonyclay Aparecido Benites.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023